Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-96.2013.8.11.0094
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL 0000988-96.2013.8.11.0094 - CLASSE CNJ - 426 COMARCA DE TABAPORÃ
APELANTE(S): WALMIR BARRETO
PERCIVAL CARDOSO NOBREGA
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Ao intervir, a i. Procuradoria de Justiça Criminal formulou a seguinte cota:
“Trata-se de ação penal que tramitou Vara Única da Comarca de Tabaporã, na qual figuram como réus Percival Cardoso Nóbrega e Walmir Barreto. Proferida sentença, a Defesa do réu Percival Cardoso Nóbrega interpôs recurso de apelação em 28.08.2018 (doc. 56859996) e pugnou para apresentar as razões perante este e. Tribunal de Justiça. De igual modo, o réu Walmir Barreto, ao ser intimado pessoalmente, manifestou o desejo em recorrer no dia 25.02.2019. A Defesa dele apresentou razões (docs. 56860460 e 56860461).
Remetidos os autos à 2a Instância, foram encaminhados a esta Procuradoria de Justiça sem que fosse oportunizado a Defesa de Percival Cardoso Nobrega, dentro do prazo legal, apresentar as devidas razões recursais. Necessário seja promovida a intimação do advogado dele para que apresente as devidas razões recursais, oportunizando-se, em seguida, ao Ministério Público de 1a instância a apresentação das respectivas contrarrazões.
Após, r. nova vista para emissão de parecer.” (José de Medeiros, procuradora de Justiça - ID 57824973)
De fato, PERCIVAL CARDOSO NOBREGA interpôs apelação criminal (ID 56859996) e pugnou pela apresentação das razões neste e. Tribunal (CPP, art. 600, § 4o).
Nesse quadro, a providência recomendada pela i. PGJ afigura-se necessária.
Com essas considerações, DETERMINA-SE:
1) a intimação, via DJE, do advogado Victor Gomes de Siqueira [OAB/MT 12.246] para apresentar as razões recursais do apelante PERCIVAL CARDOSO NOBREGA, no prazo de 8 (oito) dias (CPP, art. 600, caput);
2) após, ao Juízo singular para que o órgão do Ministério Público de primeiro grau apresente suas contrarrazões;
Concluídas essas diligências, VISTA à i. PGJ para intervenção.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
DES. MARCOS MACHADO